Tribunal: TJES
Processo: 5011439-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011439-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO FERNANDES NETO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Estado do Espírito Santo
contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento cabozantinibe a
João Fernandes Neto
, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. O agravante alega que o medicamento não está padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS), que a União deveria compor o polo passivo da demanda, e que a competência para o julgamento seria da Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, recai exclusivamente sobre o Estado agravante; (ii) estabelecer se a União deve ser incluída no polo passivo, com a consequente declinação de competência à Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos essenciais à saúde é solidária entre os entes federados, permitindo que o autor da ação escolha contra qual ente pretende litigar, conforme o Tema 793 do STF.

4)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do IAC nº 14, firmou o entendimento de que, nas ações de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, a competência permanece com o juízo estadual ou federal, conforme a escolha do demandante, não sendo obrigatório o litisconsórcio passivo com a União.

5)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da liminar no RE 1366243 (Tema 1234), vedou a inclusão
ex officio
da União no polo passivo ou a declinação de competência à Justiça Federal, até o julgamento definitivo do referido tema de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, é solidária entre os entes federados, cabendo ao autor a escolha do ente contra o qual pretende litigar. 2. Nas ações envolvendo medicamentos não padronizados no SUS, a competência permanece com o juízo estadual ou federal ao qual o demandante direcionou a ação, sendo vedada a inclusão ex officio da União no polo passivo ou a declinação de competência à Justiça Federal.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.080/1990; Súmula 150 do STJ; Súmula 254 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 14, Primeira Seção; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023; STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se o
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão que determinou o fornecimento de fármaco
cabozantinibe
, registrado pela ANVISA para tratamento oncológico, mas ainda não incorporado à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Sistema Único de Saúde.

A principal questão jurídica é definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento recai exclusivamente sobre o
Estado do Espírito Santo
ou se a
União
Federal
deveria figurar no polo passivo em razão da competência para custear tratamentos oncológicos.

Como cediço, nas demandas prestacionais da área de saúde pelas quais se pleiteiam medicamentos não padronizados pelo SUS, a Primeira Seção do STJ estabeleceu no julgamento do
IAC n.º 14
que
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na
dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA
,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar
.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

Conquanto não se ignore que a responsabilidade dos entes federados, em matéria de saúde, é solidária (Tema 793 do STF),
o jurisdicionado tem o direito de demandar contra
o ente político
que eleger, não se tratando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

A corroborar tal entendimento, o Plenário do STF referendou a liminar nos autos do RE 1366243 para estabelecer que,
“
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”

Portanto, vedada a declinação de competência à Justiça Federal ou determinação
ex officio
de inclusão da União no polo passivo,
in verbis
:

Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. [...] 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada
. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão 10/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões